Tribunal: TJBA
Processo: 8001158-93.2021.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001158-93.2021.8.05.0230 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADEMAR DOS ANJOS DE JESUS Advogado(s): RAQUEL DOS SANTOS MALTA APELADO: M. S. D. J. e outros Advogado(s):VERONICA MOREIRA MIRANDA ACORDÃO APELAÇÃO. ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM O MONTANTE ESTIPULADO. VALOR PLEITEADO QUE SE REVELA ÍNFIMO. DESEMPREgO. IRRELEVÂNCIA. POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DE RENDIMENTOS ADVINDOS DE OUTRAS FONTES DE RENDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Como ponderou a representante do Parquet, o objeto da demanda é o sustento de um menor de 14 (quatorze) anos de idade, cujos gastos com educação, saúde, lazer e outras atividades que tenham por finalidade seu pleno desenvolvimento, são presumidos. 2. Compulsando os autos, vê-se que o Apelante, em que pese tenha informado que não tem condições de arcar com o valor estipulado, não trouxe aos autos nenhum documento que corroborasse suas alegações, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato modificativo do direito do autor. 3. Sobreleva registrar que a jurisprudência pátria resta consolidada na direção de que a circunstância de o alimentante se encontrar desempregado não é apta à exoneração da obrigação legal de pagar pensão alimentícia, haja vista a possibilidade de haver rendimentos advindos de outras fontes de renda. 4. Nesse contexto, o pleito de redução não deve ser acolhido, devendo ser mantida em sua integralidade a decisão hostilizada, inclusive porque o valor pretendido, correspondente, atualmente, a R$ 151,80, se revela ínfimo para auxiliar o sustento do menor. 5. O beneficiário da justiça gratuita não é isento do pagamento do ônus sucumbencial, apenas sua exigibilidade fica suspensa, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos. 6. Apelo improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001158-93.2021.8.05.0230, sendo apelante ADEMAR DOS ANJOS DE JESUS e apelado MICHEL SANTANA DE JESUS, representado por sua genitora CARLECI DOS SANTOS SANTANA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.